Tribunal: TJDFT
Processo: 0706420-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706420-71.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TEREZA CRISTINA CAVALCANTI DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810/STF. INCIDÊNCIA. SELIC. DEZEMBRO DE 2021. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. MÊS ANTERIOR. POSSIBILIDADE. TEMA 1.170/STF. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. 1. Ainda que a correção monetária seja considerada matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo, não é possível a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, como é o caso do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC. 2. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 3. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública em geral deve observar o IPCA-E. 4. É acertada a determinação de incidência, tão somente, da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, novembro de 2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e juros legais até então incidentes. 5. O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal estabelece que, para atualização da conta do precatório não tributário pela taxa SELIC a partir de dezembro/2021, deve ocorrer a incidência da referida taxa sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios. 6. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, bem como inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 7. É descabida a condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 80, VII, do Código de Processo Civil se o comportamento do recorrente não configura ato de deslealdade processual ou abuso de direito, bem como se ausentes a má-fé em retardar a marcha do processo e/ou a intenção meramente protelatória, hipótese em que sua irresignação encontra amparo na garantia constitucional do devido processo legal e seus consectários - contraditório e ampla defesa. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei no11.960/09, 4o do Decreto no 22.626/1933 e 1o-F da Lei no 9.494/1997, sustentando não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, ao argumento de que a taxa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Assevera que considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC implicaria a prática do vedado anatocismo, o que elevaria o montante a ser pago pelo devedor. Discorre acerca dos temas 99 e 491, ambos do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 3o da EC 113/2021, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Requer a concessão de efeito suspensivo. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta negativa de vigência aos artigos 402 do Código Civil, 5o Lei no 11.960/09, 4o do Decreto no 22.626/1933 e 1o-F da Lei no 9.494/1997. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O recurso extraordinário, por seu turno, também reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 3o da EC 113/2021. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de índole jurídico-constitucional encontra-se devidamente prequestionada. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos constitucionais são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstradas a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 188/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 20/8/2024 (STJ) e a Pet 12366 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07-5-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-5-2024 PUBLIC 20-5-2024 (STF). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028